Tribunal: TJES
Processo: 5001781-17.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001781-17.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: DERLY TOMAZ
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001781-17.2023.8.08.0050
Recorrentes: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e BANCO CSF S/A
Recorrida: DERLY TOMAZ
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. UBER. CARTÃO DE CRÉDITO ESQUECIDO DENTRO DE VEÍCULO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA SEGURANÇA. ATIPICIDADE DA TRANSAÇÃO. ESTORNO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
(QUATRO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (1). TESE AUTORAL.
RELATA A PARTE AUTORA QUE, EM 12/08/2022, SOLICITOU UMA VIAGEM PELO APLICATIVO DA REQUERIDA UBER DO BRASIL TECNOLOGIA, MAS QUE ESQUECEU NO INTERIOR DO VEÍCULO SEU CARTÃO DE CRÉDITO FINAL 8564. NARRA QUE, DIAS DEPOIS, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO BANCO REQUERIDO INFORMANDO QUANTO A UMA TRANSAÇÃO SUSPEITA REALIZADA EM UM POSTO DE GASOLINA, QUE A AUTORA NÃO RECONHECIA. FOI SÓ ENTÃO QUE A DEMANDANTE TOMOU CIÊNCIA DA PERDA DE SEU CARTÃO, BEM DE OUTRAS COMPRAS E PAGAMENTOS REALIZADOS QUE, SOMADOS, TOTALIZAM R$ 1.574,05 (MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS). POR TAIS MOTIVOS REQUER: A) A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS A REALIZAREM O CANCELAMENTO DAS VENDAS/OPERAÇÕES ILÍCITAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO DA DEMANDANTE, BEM COMO A RESTITUÍREM O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE EM SUA FATURA, EM DOBRO, TOTALIZANDO R$ 3.148,10 (TRÊS MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS); B) A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO BANCO CSF S/A, POR OUTRO LADO, NEGA A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ESCLARECENDO QUE TODAS AS TRANSAÇÕES REALIZADAS NO CARTÃO DA AUTORA DE FINAL N°. 8564 FORAM FEITAS POR MEIO DE
CONTACTLESS
(POR APROXIMAÇÃO), SEM INSERÇÃO DE SENHA. AFIRMA QUE O SETOR DE SEGURANÇA IDENTIFICOU UMA ATIVIDADE SUSPEITA E REALIZOU O BLOQUEIO PREVENTIVO DO CARTÃO NO DIA 13/08/2022, APÓS ALGUMAS OPERAÇÕES JÁ TEREM SIDO REALIZADAS, E QUE SOMENTE EM 16/08/2022 A AUTORA LIGOU PARA O BANCO PARA INFORMAR EFETIVAMENTE A PERDA DO CARTÃO E SOLICITAR SEU CANCELAMENTO. SUSTENTA QUE, COMO NÃO HOUVE CONTATO PRÉVIO DA CONSUMIDORA COMUNICANDO O OCORRIDO, NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELAS TRANSAÇÕES REALIZADAS. A DEMANDADA UBER DO BRASIL TECNOLOGIA, POR SUA VEZ, ALEGA QUE A DEMANDANTE SÓ ENTROU EM CONTATO COM A PLATAFORMA INFORMANDO QUANTO À PERDA DO CARTÃO DIAS APÓS O OCORRIDO. DIANTE DA RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA, A RÉ INFORMA QUE DESATIVOU A CONTA DO MOTORISTA PARA APURAÇÃO INTERNA E QUE RESTITUIU O VALOR DA VIAGEM PARA A AUTORA, POR MEIO DE CRÉDITOS NO APLICATIVO. QUANTO AO MOTORISTA PARCEIRO, ESCLARECE QUE ENTROU EM CONTATO PARA OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA PASSAGEIRA, MAS QUE NÃO OBTEVE RETORNO. DE TODA SORTE, SUSTENTA QUE A AUTORA NÃO APRESENTOU PROVAS DE QUE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO FOI FEITA PELO MOTORISTA PARCEIRO, INEXISTINDO RELAÇÃO ENTRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO E OS DANOS EXPERIMENTADOS PELA CONSUMIDORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a nulidade das transações realizadas no dia 13/08/2022 por meio do cartão de final n°. 8564; b) condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem os valores cobrados no cartão de crédito da autora e ainda não estornados, totalizando R$ 1.936,92 (mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), com correção monetária a partir do pagamento da fatura (23/09/2022) e juros de mora a partir da citação; c) condenar as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratório a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). 26. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”.
(4). RECURSO DA REQUERIDA UBER.
REQUER ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. RENOVA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERITORIAMENTE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, AFASTANDO-SE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ANTE À AUSÊNCIA DA PROVA DOS FATOS, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA UBER, BEM COMO, DA OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE; SEJA ALTERADO OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA A DATA DA SENTENÇA; REQUER, AINDA, QUE SEJA AFASTADO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, HAJA VISTA NÃO CONFIGURAR A PRESENTE RELAÇÃO DE CONSUMO.
(5). RECURSO DO REQUERIDO BANCO CSF.
EM SÍNTESE, POSTULA PELA REFORMA DO JULGAMENTO ANTECEDENTE, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER-SE A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS, A CORREÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS E O AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO DOBRADA.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ROGA PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS MANEJADOS PELOS RÉUS, COM A MANUTENÇÃO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(7). CONTRARRAZÕES DO BANCO CSF.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA UBER.
(8). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (8.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE UBER NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(8.2).
AO REVÉS DO ALEGADO PELA RECORRENTE UBER, A RELAÇÃO HAVIDA ENTRE ESTA E A PARTE AUTORA ESTÁ SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA A ATIVIDADE EXERCIDA DE TRANSPORTE. ASSIM, EMBORA A EMPRESA REQUERIDA NÃO REALIZE DE MODO DIRETO O SERVIÇO DE TRANSPORTE, EXPLORA A ATIVIDADE ECONÔMICA, DE RISCO, SENDO REMUNERADA NÃO SOMENTE QUANTO AO USO DO APLICATIVO, MAS TAMBÉM POR PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS TRANSPORTES REALIZADOS. DESSARTE, DIANTE DE TAL ELUCIDAÇÃO, DENOTA-SE A CONDIÇÃO DE TRANSPORTADOR EQUIPARADO, A RÉ POSSUI RESPONSABILIDADE AOS DANOS CAUSADOS À PESSOA TRANSPORTADA, NO CASO A CONSUMIDORA, À VISTA DA ATIVIDADE EXERCIDA. LOGO, SENDO AQUELA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO E INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RECORRENTE.
(9). DO MÉRITO.

A PRIORI
, INSTA SALIENTAR QUE O PRESENTE CASO VERSA SOBRE RELAÇÃO DE CONSUMO, EIS QUE AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR CONSTANTES NOS ARTIGOS 2º E 3º DO CDC. EM QUE PESE A RÉ UBER DISPOR ACERCA DA INDEPENDÊNCIA DOS MOTORISTAS, AS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ATRIBUEM RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, APLICANDO-SE AO CASO O ART. 14, E § 1º, DO CDC. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA OBJURGADA. EXPLICO. PRIMEIRAMENTE, TEMOS QUE A OCORRÊNCIA DO ESQUECIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA NO INTERIOR DO CARRO DE APLICATIVO É INDISCUTÍVEL DIANTE DOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS, BEM COMO RESTOU COMPROVADO QUE AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS PELA AUTORA FORAM EFETUADAS POSTERIORMENTE À PERDA DO PLÁSTICO. PODEMOS VERIFICAR, AINDA, DA ANÁLISE DA FATURA DO CARTÃO FINAL 8564 ACOSTADA EM ID. 8067323 QUE AS MOVIMENTAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA FORAM REALIZADAS NO DIA 13/08/2022 E ANTES DE TER SOLICITADO JUNTO AO SEGUNDO RÉU O BLOQUEIO DO CARTÃO. DESTE MODO, DO QUE SE DEPREENDE DA INICIAL E DO ACERVO PROBATÓRIO, EMBORA A AUTORA TENHA ESQUECIDO SEU CARTÃO NO INTERIOR DO VEÍCULO DO MOTORISTA CREDENCIADO JUNTO A UBER, FOI DILIGENTE AO LAVRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA (ID. 8067318) E ASSIM QUE TEVE CIÊNCIA EM 15/08/2022 ACERCA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO SUPRACITADO CARTÃO, CONTESTOU-AS EM PRAZO ABSOLUTAMENTE RAZOÁVEL, CONSIDERANDO A DATA DA CIÊNCIA DA PERDA DO PLÁSTICO. NESTE SENTIDO, NÃO SE SUSTENTA O ARGUMENTO DE CULPA DE TERCEIRO, UMA VEZ QUE O ATO CRIMINOSO FORA PERPETRADO PELO PRÓPRIO MOTORISTA CADASTRADO NA PLATAFORMA DA PRIMEIRA RECORRENTE. LOGO, NÃO VISLUMBRO CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA UBER PELOS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. O
CAPUT
DO ART. 14 DO CDC ESTABELECE QUE OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS RESPONDEM,
INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. POR SUA VEZ, O SEU §1º DISPÕE QUE O SERVIÇO É DEFEITUOSO
QUANDO
NÃO FORNECE A SEGURANÇA QUE O CONSUMIDOR DELE PODE ESPERAR,
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES, ENTRE AS QUAIS, O MODO DE SEU FORNECIMENTO,
O RESULTADO E OS RISCOS QUE RAZOAVELMENTE DELE SE ESPERAM
E A ÉPOCA EM QUE FOI FORNECIDO. OUTROSSIM, A SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTITUI PRINCÍPIO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, PREVISTO NOS ARTS. 4º,
CAPUT
E V, E 8º, DO CDC. COM ISSO, A REQUERIDA UBER É OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEL PELOS DANOS GERADOS À REQUERENTE, UMA VEZ QUE RAZOAVELMENTE SE ESPERA QUE AS EMPRESAS DE TRANSPORTE GARANTAM MEIOS PARA QUE OS CONSUMIDORES CONSIGAM REAVER BENS ROUBADOS/FURTADOS/
ESQUECIDOS
NOS VEÍCULOS. ASSIM, NÃO É POSSÍVEL IMPUTAR OS PREJUÍZOS A PARTE AUTORA, PARTE CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE. REFERENTE AO RECORRENTE BANCO CSF S/A,
EM QUE PESE OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS POR ESTE REQUERIDO, EM ESPECIAL DE QUE AS TRANSAÇÕES SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA, NÃO SE PODE DESCONSIDERAR O ATUAL ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE RECONHECER A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO, APLICADA A DISPOSIÇÃO DA SÚMULA 479, EM RAZÃO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS PROMOVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO, PORQUANTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POSSUI A RESPONSABILIDADE DE PREVENIR ESTE TIPO DE TRANSAÇÃO, CERTIFICAR A VALIDADE DESTAS PERANTE O CONSUMIDOR, O QUE NÃO OCORREU
IN CASU,
COM REGISTRO DE QUE AS PROVAS JUNTADAS PELA REQUERENTE DEMONSTRAM, COM CLAREZA, QUE A TRANSAÇÃO QUESTIONADA FOGE (E MUITO) DO PADRÃO DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO, CONFORME PONTUADO NA R. SENTENÇA.
NESTE SENTIDO, COMO BEM DETALHADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM:
“Com efeito, sabe-se que as fraudes são recorrentes nos serviços bancários, cabendo às instituições financeiras adotar mecanismos que garantam a segurança dos usuários. No presente caso, causa estranheza que as transações impugnadas pela consumidora tenham sido autorizadas pelo banco, uma vez que fogem completamente do perfil de consumo da autora, cujas faturas sempre apresentaram valores módicos (ID 31890643). Tanto é assim que a própria instituição financeira, apesar de não mencionar em sua defesa, providenciou o estorno de algumas das compras questionadas pela autora. [...] Com relação às cobranças feitas no cartão de crédito da autora, observo que, após as reclamações da consumidora, o corréu Banco CSF S.A. providenciou o estorno das seguintes transações: a) na própria fatura com vencimento em 20/09/2022, foi realizado o estorno das transações de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), todos em favor de MERCADO LIVRE – GILBERTO UBER VILA VELHA”; b) na fatura com vencimento em 20/10/2022, foi realizado o estorno da transação de R$ 55,60 (cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), identificada como 99*99 TECNOLOGIA LTDA SÃO PAULO (faturas de ID 31890643). 20. Destarte, pende a devolução dos valores pagos referentes às demais operações realizadas no dia 13/08/2022, ou seja, das quantias de R$ 68,46 (sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos) no Posto Kadilac, Cariacica, R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais) em favor de MERCADO LIVRE – GILBERTO UBER VILA VELHA”, totalizando R$ 968,46 (novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos)”.
DESSE MODO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COMUNGA-SE COM A R. SENTENÇA QUANTO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS COBRANÇAS, DETERMINANDO-SE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, AINDA NÃO ESTORNADOS. ATO CONTÍNUO, EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE OS
VALORES COMPROVADAMENTE NÃO ESTORNADOS
CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE AOS REQUERIDOS PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
NESTA SENDA, COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS RÉUS, ANTE A DEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO À CONSUMIDORA, ESCORREITA A SENTENÇA AO CONDENÁ-LOS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NESTE SENTIDO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. 99 POP. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR ESQUECIDO DENTRO DO VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL AFASTADO. INÉRCIA DA RÉ EM PRESTAR AUXÍLIO AO CONSUMIDOR PARA RECUPERAÇÃO DO BEM. FALHA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0016228-07.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 08.05.2020) [Destaquei].
COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE, A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DOS RÉUS, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. POR TAIS RAZÕES, CONCLUI-SE QUE O VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) SE MOSTRA ADEQUADO E DEVE SER MANTIDO, O QUE O FAÇO EM RESPEITO AOS CRITÉRIOS ACIMA MENCIONADOS E AOS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL.
(10).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RAZÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)